Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE E FRAUDE À ARREMATAÇÃO JUDICIAL. EMENDA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. Diante da determinação de emenda à petição inicial, o não atendimento da ordem judicial enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedido prazo para recolhimento das custas processuais, o não atendimento ao comando judicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, visto que o recolhimento das custas é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.